Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-44.2023.8.11.0106
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000144-44.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (APELANTE), JAQUELINE GILIO - CPF: 788.297.391-20 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), CARLA DANIELA ISBRECHT - CPF: 028.833.371-36 (ADVOGADO), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (APELADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 25.527.280/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE CANZI GUADAGNIN - CPF: 767.678.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEBATE ACERCA DA DISPUTA PELA MESMA ÁREA OU ÁREA LINDEIRA À ANTERIOR AÇÃO POSSESSÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DE EXTINÇÃO PROCESSUAL AO FUNDAMENTO DE COISA JULGADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE JULGADO – COISA JULGADA – LIMITAÇÃO À PARTE DISPOSITIVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo fundadas dúvidas acerca da correspondência ou não da área litigiosa com anterior demanda possessória, evidente a ocorrência de cerceamento de defesa do Autor/Apelante na extinção antecipada do feito, ao argumento de coisa julgada, sem se oportunizar a ele a possibilidade de demonstrar a divergência de localidades.

Outrossim, é cediço que a qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agregam à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000144-44.2023.8.11.0106

APELANTE:
VALDECI ANTONIO GUADAGNIN

APELADO:
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VALDECI ANTONIO GUADAGNIN contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, na
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em face de RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN (proc. n. 1000144-44.2023.8.11.0106), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ante a existência de coisa julgada, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz inicialmente a necessidade de conversão do julgamento em diligência para esclarecer os limites da área reclamada, visto que “
todo o imbróglio ocorrido, suscintamente, gira em torno de saber se a área objeto dos autos n. 0000226-73.2015.8.11.0106 é a mesma área discutida neste processo
”.

Afirma, ainda em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa diante da conclusão do julgador de se tratarem de áreas idênticas sem oportunizar a produção de prova pericial para sua diferenciação, bem como de nulidade da sentença por falta de fundamentação e decisão surpresa acerca da tese de coisa julgada.

Afirma, no mérito, a inexistência de coisa julgada em relação aos autos n. 0000226-73.2015.8.11.0106, visto que a sentença de improcedência nele proferida foi fundamentada na ausência de uma das condições da ação e seu objeto é expressamente as matrículas n. 38.566 e 39.948 do SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, ao passo que o objeto da presente demanda é área limítrofe àquelas e ao lote 16, além da ausência de tríplice identidade, acrescentando que embora o mapa utilizado no Agravo de Instrumento n. 1012566-54.2018.8.11.0000 seja o mesmo, as pretensões são diferentes, servindo o mapa “
tão somente para balizar a área objeto por ser ao lado da perícia, especificamente limítrofe ao Lote 16
”.

Assevera que a ordem judicial proferida no RAI n. 1012566-54.2018.8.11.0000 não se tratou de decisão meritória, mas sim liminar (tutela de urgência), de forma que igualmente não há que se falar da ocorrência do fenômeno da coisa julgada e, ainda que assim não fosse, esta não atingiria os fundamentos de fato e de direito do voto.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento.

Subsidiariamente, defende que o processo merece prosseguimento ao menos quanto ao pedido de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel, visto que não houve tal pedido no processo n. 226-73.2015.811.0106, bem como que os honorários de sucumbência deveriam ter sido arbitrados em 10% do proveito econômico obtido pelo Requerido com a extinção não meritória da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 224704774.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 6 de dezembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por VALDECI ANTONIO GUADAGNIN contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, na Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN (proc. n. 1000144-44.2023.8.11.0106), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ante a existência de coisa julgada.

Para tanto, restou consignado no
decisum
que

“
a discussão da área dos autos foi travada nos Autos n. 0000226-73.2015.8.11.0106, de modo que, como acenado pela demandada, se depara com o fenômeno da coisa julgada
”.

Pois bem.

De início, rejeito as alegações de nulidade da sentença por falta de fundamentação e ocorrência de decisão surpresa.

Ora, da simples leitura do ato judicial é possível se verificar a indicação das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do julgador acerca da extinção processual, não devendo ser confundida falta de fundamentação com fundamentação suscita.

Outrossim, a assertiva de prévia existência de discussão judicial existente da mesma área
sub judice
fora levantada pelo Apelado em sua contestação, a qual foi devidamente impugnada pelo Recorrente, de forma que seu acolhimento pelo Juízo
a quo
não pode ser considerado decisão surpresa.

A seu turno, as alegações de necessidade de conversão do julgamento em diligência para delimitação da área em disputa e de cerceamento de defesa diante da sua não realização pelo Juízo
a quo
confundem-se com o mérito do apelo e com ele serão tratadas.

Feitas tais considerações, entendo que a extinção processual revelou-se prematura.

Explico.

Pelo que se infere dos autos, a Ação de Reintegração de Posse n. 0000226-73.2015.8.11.0106, ajuizada pelo Apelante contra Renato Gomes Nery e Luiz Carlos Salesse, teve por objeto uma área de 2.128 hectares, constante das matrículas n. 38.566 e 39.948 do SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, ambas sobrepostas ao denominado “lote 16”.

Naquele feito, a posse foi inicialmente retomada pelo Apelante em virtude de decisão liminar naquele feito. Contudo, após a revogação da decisão, a posse foi perdida em favor dos demandados (Renato Gomes Nery e Luiz Carlos Salesse), os quais, na condição de possuidores, arrendaram 1.500 hectares em favor do Apelado, além de se sagrarem vencedores da lide ao final.

Por sua vez, a presente lide possessória tem por objeto uma área de cerca de 408 hectares,
lindeira
ao denominado “lote 16”, a princípio fora do litígio original, a qual teria sido esbulhada pelo Recorrido ao adentrar em área maior do que a arrendada.

Como indicado na peça inicial, “
O esbulho iniciou-se em setembro de 2018, quando o Requerido Rafael Scarton passou a plantar na área de posse de Renato Nery e Luiz Salesse, qual não respeitou os limites, esbulhando consequentemente avançando sob a área rural do Autor
”, conforma imagem gráfica colacionada naquela peça:

Para corroborar suas alegações, trouxe o Apelante, dentre outros documentos, proposta de negociação para renovação do arrendamento, no qual o Apelante confirma que, diante da alegação de invasão feita pelo Recorrente, “
realizou medição completa da suposta área de excesso, constatando-se que, em verdade, o suposto excesso reflete a área de aproximadamente 454ha
” (Id. 224704182).

Consta ainda do caderno processual, após determinação do Juízo, auto de constatação
in loco
realizado por oficial de justiça

que indica que a área em disputa, denominada de “excesso”, encontra-se além dos limites do lote 16 (Id. 224704666).

Como se vê, a primeira vista, a área em disputa na presente demanda, de fato, não corresponde com aquela em disputa nos autos 0000226-73.2015.8.11.0106, tratando-se de áreas lindeiras, sendo certo que a utilização dos mesmos mapas nas demandas como forma de balizar as localidades não se traduz, por si só, em identidade de pretensões.

De toda forma, havendo fundadas dúvidas acerca da correspondência ou não da área litigiosa, evidente a ocorrência de cerceamento de defesa do Autor/Apelante, quiçá de ofensa ao princípio de acesso à jurisdição, na extinção antecipada do feito, ao argumento de coisa julgada, sem se oportunizar a ele possibilidade de demonstrar a divergência de localidades.

Nessa linha de raciocínio,
mutatis mutandis,
colaciono aresto deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO AUTOMOTIVO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MÉRITO QUE ENVOLVE MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – CONTROVÉRISA ENVOLVENDO ASPECTOS TÉCNICOS – PERTINENCIA DA PROVA PERICIAL POSTULADA – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E O DA RÉS PREJUDICADO. 1. “O julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda” (STJ, REsp 499.649/PR). 2.
Sendo as alegações de ambas as partes absolutamente dissonantes entre si, bem como carentes de provas que, peremptoriamente, deem certeza aos fatos narrados, resta evidente a necessidade de dilação probatória para maiores esclarecimentos. 3. Cerceamento de defesa configurado, pois houve afronta à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. (N.U 1007946-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)
(destaquei)

Aliás, sequer haveria de se falar em coisa julgada, visto que não houve trânsito em julgado da ação n. 0000226-73.2015.8.11.0106 por força da pendência de Recurso Especial (REsp 2405608/MT) a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Deve ser anotado que, em verdade, o debate acerca da área de aproximadamente 408 hectares objeto da presente lide já foi aventado no âmbito do Agravo de Instrumento n. 1012566-54.2018.8.11.0000, interposto pelo Recorrente no bojo da Ação Possessória 0000226-73.2015.8.11.0106 contra a decisão que deferira o desentranhamento do mandado de reintegração de posse para cumprimento, e que foi desprovido pela Primeira Câmara de Direito Privado em aresto assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO, NO ALBOR DO PROCESSO, DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR DOS AUTORES NA POSSE DO IMÓVEL – REVOGAÇÃO DA ORDEM, PELO PRÓPRIO JUIZ PRESIDENTE DO FEITO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – ALEGAÇÃO DE ADENTRAMENTO “MANU MILITARI” DOS AUTORES NA ÁREA DO IMÓVEL LITIGIOSO – FORMULAÇÃO, PELOS RÉUS, DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRÁ-LOS NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – PEDIDO DEFERIDO PELA DECISÃO AGRAVADA – ALEGAÇÃO, PELOS AUTORES/AGRAVANTES, DE FALTA DE PROVA DA INVASÃO – RECURSO DEFICITARIAMENTE INSTRUÍDO – SONEGAÇÃO DE VÁRIAS PEÇAS PROCESSUAIS LEVADAS AO CONHECIMENTO DO JUIZ E OMITIDAS EM GRAU RECURSAL – FALTA DE INTERESSE DOS AUTORES/AGRAVADOS NA ALEGAÇÃO DE QUE NÃO INVADIRAM A ÁREA OBJETO DA DETERMINAÇÃO REINTEGRATÓRIA – ALEGAÇAÕ DE ERRO NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NUANCE QUE ENSEJA CORREÇÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM, MAS NÃO SUA REVOGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Falta interesse recursal àquele que questiona decisão deferitória de pedido de reintegração de posse de determinada área rural e alega que não adentrou referida área e nem exerce posse sobre ela nesse momento. 2. A assertiva de que houve erro quando do cumprimento da ordem de reintegração de posse não enseja revogação da determinação reintegratória, mas simples correção do cumprimento do mandado para adequação à base física do imóvel correspondente
.

Deveras, os Autores daquela lide (Renato Gomes Nery e Luiz Carlos Salesse) alegaram que, após terem sido reintegrados na posse imóveis descritos nas matrículas n. 38.566 e 39.948 do SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, o demandado, ora Apelante, teria novamente adentrado na área objeto do litígio.

Pugnaram, pois, pela revigoração do mandado de reintegração de posse outrora expedido, o que foi deferido pelo Juízo e confirmado por este Sodalício no citado instrumental.

Tal situação, contudo, não tem o óbice de impedir a discussão travada nestes autos ao argumento de coisa julgada.

Com efeito, é cediço que a qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agregam à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PARTE DISPOSITIVA. MOTIVOS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 83/STJ. MULTAS PREVISTAS NOS ARTS. 1.021, § 4º, E 1.026, § 2º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte de Uniformização perfilha o entendimento de que os motivos e fundamentos da decisão judicial não se submetem à coisa julgada, de forma que a imutabilidade própria das decisões com trânsito em julgado somente se adere à parte dispositiva do julgado.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.457.381/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO VERIFICAÇÃO. SALDO REMANESCENTE DE VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. VALIDADE CONTRATUAL. ENTREGA DO IMÓVEL. CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO FUNDADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
3. "A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade própria das decisões transitadas em julgado somente se agrega à parte dispositiva do decisum. Não fazem coisa julgada os motivos e os fundamentos da decisão judicial" (AgRg no REsp n. 1.058.585/RN, Quarta Turma).
(...) (AgInt no AREsp n. 2.339.507/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)
(destaquei)

Ora, a parte dispositiva do aresto versa sobre o indeferimento do pedido de reforma da decisão que determinou a revigoração do mandado de reintegração de posse referente à área de uma área de 2.128 hectares, constante das matrículas n. 38.566 e 39.948 do SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, o que não está em discussão na presente demanda.

Aliás, constou expressamente do julgado que eventual erro quando do cumprimento da ordem de reintegração de posse enseja a correção do cumprimento do mandado para adequação à base física do imóvel correspondente, justamente, a pretensão do Autor/Apelante na presente demanda possessória.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025